Tribunal: TJDFT
Processo: 0728184-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE APLICATIVO. UBER. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.

1. A presente relação obrigacional é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18, uma vez que o autor utilizava a plataforma gerida pela empresa ré com a finalidade de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros.

2. Com efeito, tratando-se de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas.

3. No caso, não obstante a empresa dispor de liberdade para contratar e para manter o vínculo, o agravado não sofreu o descredenciamento de forma imotivada, porquanto, descumpriu os Termos firmados, ante a existência de diversas reclamações dos usuários.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão revogada.